Tribunal: STJ
Processo: 0001736-51.2009.8.24.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2491358 -
SC (2023/0385768-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: R M R
ADVOGADO
: LUIS MARCELO SCHNEIDER - PR022570
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental interposto pelo recorrente.
1.2. O embargante requer o acolhimento dos
aclaratórios, alegando a existência de defeitos que
necessitam ser sanados, com a correspondente
repercussão jurídica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Análise da tempestividade dos embargos de
declaração opostos.
2.2. Verificação da aplicação dos prazos previstos nos
arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração foram opostos fora
do prazo de 2 dias, conforme estabelecido pelo art.
619 do Código de Processo Penal e pelo art. 263 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3.2. A intempestividade dos embargos impede seu
conhecimento pelo Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer
12/06/2025
18/06/2025
do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Documento eletrônico VDA48338696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 23/06/2025 14:58:14
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 2dd4edff-de21-4377-91d1-753b13eee181

Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA48338696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 23/06/2025 14:58:14
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 2dd4edff-de21-4377-91d1-753b13eee181

EDcl no AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2491358 -
SC (2023/0385768-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: R M R
ADVOGADO
: LUIS MARCELO SCHNEIDER - PR022570
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental interposto pelo recorrente.
1.2. O embargante requer o acolhimento dos
aclaratórios, alegando a existência de defeitos que
necessitam ser sanados, com a correspondente
repercussão jurídica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Análise da tempestividade dos embargos de
declaração opostos.
2.2. Verificação da aplicação dos prazos previstos nos
arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração foram opostos fora
do prazo de 2 dias, conforme estabelecido pelo art.
619 do Código de Processo Penal e pelo art. 263 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3.2. A intempestividade dos embargos impede seu
conhecimento pelo Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
1.
negou provimento ao agravo regimental, assim ementado (fls. 946-947):
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSOEXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO
RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO
STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ART. 1.030, I, , DOACPC.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA48064519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:01:11
Código de Controle do Documento: d8f773fa-6d6b-41c6-ab04-1f70b5d2c5b6

1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de
que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n.
339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema
n. 181 do STF.
1.2.
A
parte
agravante
argumentou
a
ausência
de
fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao
Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF
não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa
direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do
STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões
judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute
a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral,
firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos
e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as
alegações das partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma
suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com
o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de
seguimento do recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema
n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral
da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I, , do CPC, é a justificada a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a
questão controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta omissão do acórdão embargado
"quanto ao cerne do Agravo Regimental, qual seja, a demonstração de que o
Recurso Extraordinário se dirigia à inconstitucionalidade da decisão deste
Superior Tribunal de Justiça" (fl. 961).
Requer o acolhimento dos aclaratórios para que os defeitos apontados
sejam sanados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
Os embargos declaratórios foram opostos em 12/5/2025 (fl. 962),
2.
tendo o acórdão impugnado sido publicado em
(fl. 958), o que revela a
7/5/2025
intempestividade do recurso, pois apresentado fora do prazo de 2 dias previsto
nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA48064519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:01:11
Código de Controle do Documento: d8f773fa-6d6b-41c6-ab04-1f70b5d2c5b6

Nesse sentido:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA
CRIMINAL.
PRAZO
DE
2
DIAS.
INTEMPESTIVIDADE.
INTENÇÃO
PROCRASTINATÓRIA.
BAIXA DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. São intempestivos os embargos de declaração em matéria
criminal opostos após o escoamento do prazo de 2 dias, previsto
nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do RISTJ.
2. No caso, o acórdão embargado foi disponibilizado em
e considerado publicado em
. Entretanto, os
16/3/2020
17/3/2020
embargos foram protocolizados tão somente em
,
26/4/2020
quando já esgotado o lapso de 2 dias (o qual se iniciara em
e se encerrara em
).
18/3/2020
19/3/2020
3. A interposição de sucessivos recursos com os mesmos
argumentos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a
baixa imediata dos autos. Precedentes.
4. Embargos de declaração não conhecidos com determinação
de certificação imediata do trânsito em julgado do feito,
independentemente de publicação, e baixa dos autos.
(EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.472.082/CE, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
, DJe de 1o/9/2020.)
26/8/2020
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE. ARTS. 263 DO RISTJ E 619 DO CPP.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após
o prazo de 2 dias. Inteligência dos artigos 263 do Regimento
Interno desta Corte e 619 do Código de Processo Penal.
2. Aclaratórios não conhecidos.
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n. 980.438
/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
.)
15/5/2019
22/5/2019
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48064519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:01:11
Código de Controle do Documento: d8f773fa-6d6b-41c6-ab04-1f70b5d2c5b6

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.491.358 / SC
Número Registro: 2023/0385768-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00017365120098240048
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R M R
ADVOGADO : LUIS MARCELO SCHNEIDER - PR022570
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: V T R
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ABUSO DE
INCAPAZES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : R M R
ADVOGADO
: LUIS MARCELO SCHNEIDER - PR022570
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/06/2025
18/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48336694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:32:51
Código de Controle do Documento: c8818073-c8a5-4b08-8fd6-b7156135eb41

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:32:51
Código de Controle do Documento: c8818073-c8a5-4b08-8fd6-b7156135eb41